Tribunal: STF
Processo: RE 85060
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
Repetição  do  Indebito  Fiscal.  Segundo o disposto no
art. 167, paragrafo único, do CTN, a restituição  do  indebito  vence
juros não capitalizaveis, a partir do trânsito em julgado da  decisão
definitiva que a julgar. E devida a correção monetária, por aplicação
analogica (CTN, art. 108, I), quando prevista em lei para o  caso  em
que o contribuinte, ao inves de pagar  para  repetir,  deposita  para
discutir. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.